Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023579-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO XAVIER DA SILVA - CPF: 006.085.501-08 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1023579-87.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Reinaldo Xavier da Silva

Apelado:
Banco GMAC S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não restando configurada, no caso, a excessividade no valor cobrado, uma vez que encontra-se dentro da média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1023579-87.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Reinaldo Xavier da Silva

Apelado:
Banco GMAC S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Xavier da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra o Banco GMAC S.A., julgou parcialmente procedente o feito, declarando a nulidade da cobrança da tarifa “despesas de contrato” no valor de R$ 273,00, em vista de sua abusividade, determinando a sua restituição na forma simples, além de limitar, como penalidade de mora, a multa de 2% mais juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC. Considerando a sucumbência mínima do Banco apelado, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta abusividade no valor cobrado a título de “tarifa de cadastro”, além de pugnar pela inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 101610485),
requerendo preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita por ausência de hipossuficiência financeira. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1023579-87.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Reinaldo Xavier da Silva

Apelado:
Banco GMAC S.A.

V O T O

Nas contrarrazões,
o apelado defende o não cabimento da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, ora apelante, por não ser hipossuficiente financeiramente, restando evidente que possui condições de arcar com as despesas processuais, de modo que requer a revogação do benefício.

Sem razão. Na verdade, a referida preliminar sequer merece ser conhecida, face a ocorrência de preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

No caso em voga, o MM. Juiz deferiu os benefícios da justiça gratuita requerida pelo autor no despacho inicial (id. 101610452), ante a comprovação dos requisitos ensejadores, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, o apelado não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, de modo que
não conheço da preliminar
.

Cinge-se dos autos que Reinaldo Xavier da Silva ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do Banco GMAC S.A., aduzindo que
contratou com o requerido o financiamento do veículo Modelo Prisma LT, 1.0, Marca Chevrolet, Ano 2015/2015, Cor Branca, Chassi: 9BGKS69G0FG437480, no valor de R$ 38.415,81 (trinta e oito mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), financiando em 60 parcelas de R$ 1.000,59 (mil reais e cinquenta e nove centavos), mensais, com primeiro vencimento em 05/09/2015 e o último em 05/08/2020, sob a taxa de juros de 1,60% ao mês.

Afirma que existem encargos abusivos no pacto entabulado, questionando as
cláusulas do contrato, dentre elas a capitalização de juros, os encargos moratórios, bem como a cobrança de taxas e tarifas administrativas ilegais e a abusividade da tarifa de cadastro.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, mantendo os juros remuneratórios e a capitalização na forma contratada, além da manutenção da “taxa de cadastro”, em vista de sua legalidade. Declarou, por outro lado, somente a nulidade da cobrança da tarifa “despesas de contrato, no valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), determinando a restituição na forma simples, além de limitar como penalidade de mora, a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Ainda, considerando a sucumbência mínima do Banco apelado, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (id. 101610470)

Irresignado, o apelante recorre sustentando a abusividade no valor cobrado a título de “tarifa de cadastro”, eis que o apelado cobrou a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), quando o valor médio informado pelo Banco Central do Brasil encontrava-se, à época, em R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Além disso, pugna pela inversão do ônus de sucumbência, pois teria formulado 04 pedidos, obtendo êxito em 50% (cinquenta por cento) deles.

De proêmio,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Visto isso, no tocante à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 101609996), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Por sua vez, a irresignação do apelante gira em torno do suposto valor abusivo. Ocorre que o Banco Central do Brasil – BACEN, fornece um valor médio e máximo em relação a tarifa, que pode ser consultado através do site oficial:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_min_max
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o valor cobrado contratualmente foi de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), mas o “valor médio”, informado pelo BACEN era de R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Contudo, observo, inclusive do documento colacionado pelo autor (id. 101610481 - Pág. 5), que o valor máximo permitido à época, era de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), não vislumbrando, data vênia, a alegada abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro.

Isso porque, repiso, o valor cobrado ficou um pouco acima da média praticada pelo mercado e permitido pelo Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou excessividade no caso, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.

A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK).

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS.

No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança.
(RAC n. 1003969-57.2020.8.11.0055, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.05.2021 – negritei).

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência o apelante pleiteia o pagamento integral pelo apelado ou na sua distribuição proporcional, uma vez que logrou vitorioso em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Na hipótese dos autos, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca.

O art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a concessão da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada somente para condenar ambos os litigantes ao pagamento
pro rata,
na proporção de 50% para cada parte, dos respectivos ônus sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021